Tribunal: TCU
Processo: 023.009/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Omissão no dever de prestar contas, Outros instrumentos de transferências discricionárias 1AAEIH, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 1AAEIH, função null, que teve como objeto EXECUCAO DE ACOES DE RESPOSTA NO MUNICIPIO DE IPIXUNA - AM (no da TCE no sistema: 3397/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 139/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor de Maria do Socorro de Paula Oliveira, em razão de omissão no dever de prestar contas da transferência discricionária de registro Siafi 1AAEIH (peça 2). Considerando que a multa cominada à Sra. Maria do Socorro de Paula Oliveira, sob a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no subitem 9.3 do Acórdão 855/2025-TCU-Segunda Câmara , foi recolhida integralmente, conforme consulta realizada ao sistema Plataforma de Gestão de Dívidas, consulta ao SisGRU (peça 79), sendo que não há saldo remanescente, data de referência 25/11/2025 (peça 80); Considerando que o recolhimento de 15/9/2025, no valor de R$ 1.716,36, demonstrativo de débito, peça 80; e 16/9/2025, no igual valor, Consulta SisGRU, peça 79, contém a seguinte peculiaridade: " No caso desse pagamento, para fins de cálculo de atualização, considera-se a data de 15/09/2025, pois o pagamento ocorreu dentro de 15 dias da data de ciência da comunicação. "; Considerando os pareceres emitidos nos autos (peças 81-83); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei n. 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em expedir quitação à Sra. Maria do Socorro de Paula Oliveira, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi imputada no subitem 9.3 do Acórdão 855/2025-TCU-Segunda Câmara , promovendo-se em seguida o arquivamento dos autos, nos termos do art. 169 do Regimento Interno do TCU, após a comunicação deste acórdão à responsável. 1. Processo TC- Processo 023.009/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Maria do Socorro de Paula Oliveira (XXX.966.792-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Ipixuna-AM. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Luciano Araujo Tavares (12.512/OAB-AM), representando Maria do Socorro de Paula Oliveira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.